Tribunal: TCU
Processo: 020.071/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10206/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 020.071/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elielza Camargo Souza (XXX.017.492-XX); Gladistone Batista de Oliveira (XXX.538.683-XX); Heloisa Helena Siqueira Correia (XXX.854.708-XX); Jose Antonio Canizares Barnabe Junior (XXX.578.892-XX); Roberio Ferreira Afonso (XXX.743.002-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.